Tribunal: STF
Processo: ARE 1433979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Não conhecimento do agravo regimental.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.